Tribunal: TJBA
Processo: 8007105-93.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007105-93.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STM SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:
JOSEPH ANTOINE TAWIL, MARCOS DE ANDRADE STALLONE, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG, MARCO VANIN GASPARETTI, BEATRIZ ARMANI CALCINA, BEATRIZ ARAUJO MARSILLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. e demais empresas coligadas contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento à apelação interposta por STM Serviços Técnicos e Manutenção Ltda., anulando a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e designação de audiência de saneamento e organização, nos termos do art. 357, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissões no acórdão embargado, relativas a: (i) genericidade do pedido de produção de provas; (ii) requerimento anterior da parte autora pelo julgamento antecipado da lide; (iii) ausência de demonstração de prejuízo processual; (iv) e inaplicabilidade da audiência de saneamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Todas as alegações apresentadas pelos embargantes foram enfrentadas no acórdão recorrido, que consignou expressamente a existência de requerimento específico e fundamentado da parte autora pela realização da audiência de saneamento, nos termos do art. 357, §3º, do CPC.

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de instrução, foi reconhecido como cerceamento de defesa.

A ausência de vício na decisão recorrida afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que examina, fundamentadamente, todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 357, §3º, 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1014125-88.2016.8.11.0041; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000594-50.2021.8.26.0102; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.18.140918-6/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

n.º
8007105-93.2022.8.05.0004
em que figura como Embargante
s

HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. (“HNK”)
e embargado
STM SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA